Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO DE PROPRIEDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO CONHECIDO. LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRAS NÃO AUTORIZADAS. OBRIGAÇÃO DE DESFAZIMENTO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. PENALIDADE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Relativamente ao pedido de incompetência vislumbra-se que matéria já foi devidamente debatida e decidida quando da análise por esta 8a Turma Cível do Agravo de Instrumento no 0701784-62.2023.8.07.9000. 1.1. Não trouxe o apelante qualquer situação que pudesse modificar o entendimento anteriormente esposado por este Colegiado. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Quanto ao pedido de ilegitimidade passiva, tal matéria foi objeto de deliberação desta 8a Turma Cível quando da apreciação do Agravo de Instrumento no 0727387-74.2023.8.07.0000. 2.1. Preliminar rejeitada.
3. O art. 1.302, do CC, descreve o prazo decadencial de um ano e dia para a propositura de ação demolitória. 3.1. Consoante pode se observar da simples leitura do citado dispositivo legal, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a conclusão da obra. 3.2. No caso em tela, o próprio apelante admitiu em suas razões que, quando da aquisição pelos autores do imóvel vizinho ao seu, este havia subido os 1o e 2o andares, mas como consta da foto anexada, não havia concluído a obra. 3.3. Até a propositura do presente feito, não havia sequer iniciado o prazo decadencial para o exercício do direito de ação demolitória, de modo em que não há em se falar em ocorrência de prescrição ou decadência na hipótese vertente. 3.4. Preliminar rejeitada.
4. Esta 8a Turma Cível tem firme posicionamento de que as teses jurídicas suscitadas apenas em grau de recurso não devem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância. 4.1. Em sede de contestação o réu apenas argumentou teses referentes à preliminares de incompetência territorial e impugnação ao valor da causa e, no mérito, questionou apenas o direito de travejamento ou madeiramento, bem como pleiteou a revogação da tutela de urgência concedida. 4.2. Em sede recursal, afora matérias de ordem pública – como incompetência absoluta, ilegitimidade passiva e prescrição e decadência – que podem ser analisadas de ofício, pleiteou, no mérito a observância do direito de propriedade, da função social da edificação, a possibilidade iminente de regularização fundiária, temas que não foram levados ao conhecimento do juízo a quo. 4.3. Em virtude de os temas pleiteados não terem sido objeto de apreciação no juízo de origem, e diante da inexistência de outros assuntos abordados que tenham correlação com a sentença combatida, não deve ser conhecida a apelação interposta. 4.4. Recurso do primeiro apelante não conhecido.
5. É legítima a atuação do Distrito Federal, porquanto compete a ele a fiscalização das atividades urbanas no exercício de seu poder de polícia. 5.1. É um mister da Administração Pública a fiscalização de obras promovidas em área pública, inclusive sendo a ela autorizada a demolição acaso obedecidos os parâmetros trazidos no art. 181 do Dec. 43.056/2022. 5.2. Não pode o Distrito Federal, ciente do seu mister, alegar “indisponibilidade de capacidade técnica e operacional para o enfrentamento adequado da irregularidade apresentada” em razão de “a obra clandestina possuir mais de dois pavimentos, impossibilitando a demolição pelos meios possíveis ao Distrito Federal, sem riscos aos agentes públicos ou mesmo às construções vizinhas”. 5.3. O Distrito Federal sequer deveria ter permitido o parcelamento irregular do solo e, quando constatado o início das obras tê-las embargado e, acaso iniciada as construções, ter efetuado as devidas demolições. 5.4. A obra questionada ainda está em fase em que a norma permite a demolição e é mais que sabido da capacidade técnica e operacional dos agentes do Distrito Federal para proceder com demolição de um imóvel, a despeito de ter 2 (dois) ou 3 (três) pavimentos.
6. Não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade do Juízo ao impor multa diária ao Distrito Federal acaso não efetue o estudo e promova a demolição do imóvel na forma e no prazo estipulado, até para fazer valer uma obrigação que já seria da Administração Pública.
7. O art. 80, inc. I, do CPC, consigna que considerar-se-á litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa sobre fato que é incontroverso. 7.1. Uma vez decidido por esta Turma sobre a competência do juízo, e estando preclusa a matéria, não poderia a parte novamente questioná-la, sob pena de incorrer na violação à boa-fé processual. 7.2. imposta a condenação ao primeiro apelante à multa no valor de 2 (dois) salários-mínimos, revertido aos apelados.
8. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO APELANTE. CONHECIDA A APELAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE E, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.